Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702249-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA SOUZA MONTEIRO DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATIA SOUZA MONTEIRO DE JESUS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (processo no 0738605-67.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão proferida declinou da competência do Juízo em favor da comarca do Rio de Janeiro/RJ (ID 109817241 – dos autos da origem): “Cuida-se de ação de ajuizada por KATIA SOUZA MONTEIRO DE JESUS em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a condenação do réu ao pagamento, supostamente, desfalcados de conta PIS/PASEP de sua titularidade. Verifico que a parte autora reside no Rio de Janeiro/RJ e a relação jurídica que ensejou o pedido de também se deu naquela cidade, considerando que a agência bancária de realização do saque dos valores do PIS/PASEP está localizada no bairro de Copacabana. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca do Rio de Janeiro/RJ, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo.” Da referida decisão a autora opôs embargos de declaração (ID 110302958), os quais foram rejeitados (ID 110415749): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão retro. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram ao declínio de competência. A decisão foi tomada usando como base entendimento recente deste TJDFT, em que restou determinado que a ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. 1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento. 2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do recurso; e c) no mérito, que seja declarada a competência desta comarca para processar e julgar a lide, com base no art. 46, §1o, do CPC e na faculdade atribuída ao consumidor de escolher o foro mais favorável. Sustenta, em síntese, a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, pois não dispõe de recursos sem que haja o prejuízo de seu sustento e de sua família para arcar com eventuais despesas processuais da demanda. Aduz que a decisão combatida ofende a dois princípios que embasam o regime de competência: quais sejam a tipicidade e o juiz natural. Isso porque a parte agravante distribuiu a demanda em juízo competente, devendo ser processado justamente pela autoridade competente. Embora fosse possível a distribuição da ação em sua comarca, o regime de competência concorrente permite o ajuizamento no domicílio do réu. Noutro giro, entende que acaso a decisão agravada não seja suspensa, o seu cumprimento efetivará a remessa para uma das varas cíveis da comarca do Rio de Janeiro/RJ, o que importará na perda do objeto do recurso e, portanto, flagrante ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Narra não ter recebido o valor correto referente ao benefício PASEP, instituído por lei em 1970, com base em indícios e em cálculos aritméticos que comprovam que os valores constantes em extrato não se coadunam com o saldo da conta, bem como, que existem retiradas da conta sem identificação do destino, acionando o Banco do Brasil, administrador da conta até sua efetiva aposentadoria. Relata que o Juízo da origem decidiu por declinar sua competência, sem sequer solicitar esclarecimentos ou consultar a parte autora, indicando pela possibilidade e direito da parte recorrente aforar a demanda em seu domicílio, haja vista possuir sede naquela comarca. Tudo isto sem qualquer justificativa para tal e em total desacordo com a legislação. Além de não levar em conta que não causa prejuízo à parte adversa, o julgador desconsiderou que o CDC faculta ao consumidor escolher o foro que lhe seja mais favorável. Diz que é crucial que se observe que o julgador procedeu com sua análise sem permitir que a parte autora se pronunciasse sobre o tema, ao arrepio do que dispõe o art. 10 do CPC, que veio a prestigiar o dever de consulta por parte do magistrado. Entende que se a norma processual vigente permite a propositura de ação na comarca de domicílio do réu e tal regra encontra respaldo constitucional, não há qualquer sentido em distinguir a hipótese de aplicação da súmula no 33 e dos artigos do CPC, com base em fundamentos políticos. Destaca que ao afirmar que o agravante não pode valer-se deste juízo como competente, o magistrado interpreta o art. 53 do CPC de forma excludente, o que não é preconizado na sistemática processual vigente, nem nas querelas envolvendo relação de consumo. Ressalta que a competência territorial nestes casos é concorrente, ou seja, o CPC permite ao autor a escolha dentre dois ou mais foros. Escolhido um dos foros pelo consumidor não merece prosperar a arguição de incompetência. Assevera que no caso dos autos, tem-se competência relativa, em razão do lugar, o que não pode ser analisada de ofício, conforme Súmula 33 daquela Corte Especial: “Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ou seja, ao contrário da incompetência absoluta, a relativa subordina-se à iniciativa da parte supostamente lesada, o que não aconteceu, ela foi suscitada pelo próprio julgador, contrariando flagrantemente a posição sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. Foi proferido despacho no ID 32190228 determinando que a recorrente juntasse aos autos comprovantes que demonstrassem o preenchimento para a concessão da gratuidade (ID 32190228). A parte se manifestou nos autos trazendo o comprovante do pagamento de custas (ID 32543877). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 32543878). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora ajuizou ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, na qual busca: a) liminarmente, a exibição dos extratos microfilmados de sua conta PASEP, referentes ao período de 1977 a 1986; b) alternativamente, caso não apresentados os extratos pelo réu, que sejam admitidos como prova emprestada, extratos microfilmados da conta PASEP de outro servidor com órgão, função e tempo de serviço semelhantes aos seus; c) no mérito, que seja deferida que a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual, portanto, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva neste processo, por envolver a apuração de atos ilícitos no exercício da administração da conta PASEP, por conseguinte atestando a legitimidade da justiça estadual, como já pacificado em vários tribunais e até no STJ através de conflitos de competência; d) que seja julgada procedente a causa para fins de condenar o réu no pagamento de indenização por danos materiais, tudo devidamente atualizado e com juros legais (Súmula 54 do STJ); e) a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Nos termos do art. 53, III, b, do CPC, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Já o art. 101, §1o, do Código de Defesa do Consumidor faculta a propositura de ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços no domicílio do autor. No caso dos autos, verifica-se que a demandante tem domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Constata-se, ainda, que os fatos que deram origem ao presente feito, saques da conta do PASEP, também ocorreram naquela cidade (ID 107437655/107437656 – dos autos da origem). Portanto, ao propor a ação nesta capital, o demandante realizou a escolha de competência de forma aleatória, o que não encontra previsão no ordenamento jurídico. Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRECEDENTES. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discutem saques não identificados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 3. Sendo razoáveis os argumentos do consumidor pela escolha do foro da sede da Instituição Financeira demandada, mantém-se a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito. 4. Agravo provido. (07225155520198070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 18/3/2020). Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida que, diante da escolha aleatória de foro, declinou da competência para o processamento do feito e determinou o encaminhamento dos autos à uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio e Janeiro. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator